Tribunal: TJSP
Processo: 7006028-50.2017.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7006028-50.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante INALDO
BATISTA DA SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7006028-50.2017.8.26.0071
- 2 -
Bauru – 1a Vara das Exec. Criminais
Agravo em Exec. Penal n. 7006028-50.2017.8.26.0071
Agravante: Inaldo Batista da Silva Junior
Voto n. 45.857
A fl. 14verso, em 6.12.2017, o agravante pediu
livramento condicional e o MM Juiz, a fl. 30, em 25.2.2019,
mandou fazer exame criminológico.
Consta de fl. 46 que nesse interim, em 9.1.2018, foi
promovido ao regime semiaberto.
E como o exame criminológico restou desfavorável (fls.
36/44), parecer da comissão técnica de classificação exarado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7006028-50.2017.8.26.0071
- 3 -
26.8.2019 (fl. 40), o MM Juiz indeferiu o livramento condicional,
decisão de 23.10.2019 (fl. 69).
Irresignado, agravou dizendo ter cumprido todos os
requisitos do art. 83 do Cód. Penal, de sorte que o indeferimento
deveria ser removido (fls. 72/74).
As contrarrazões ministeriais e o r. parecer da d. Proc.
Geral de Justiça opinaram pelo desprovimento (fls. 76/78 e
83/86).
É o relatório.
Voto n. 45.857
O sentenciado cumpre 5 penas a partir de 29.10.1999,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7006028-50.2017.8.26.0071
- 4 -
totalizando 14 anos, 9 meses e 25 dias, com vencimento previsto
para 29.10.2021, estando no semiaberto desde 9.1.2018.
As imputações que pesam contra ele, agravante: três
crimes de roubo majorado em datas díspares, uma violação ao
disposto no art. 163, III do Cód. Penal e outra referente aos arts.
304 e 297 do mesmo diploma legal.
Como se vê, vem de longe seu recolhimento.
Nesse interim, por conta de saídas temporárias, tivemos
abandono e evasão em outubro de 2000, janeiro de 2009 e janeiro
de 2015.
Cf. posto a fls. 49 e 50 (boletim informativo) aproveitou
mal as saídas em 2009 e 2015, envolvendo-se em novos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7006028-50.2017.8.26.0071
- 5 -
nesses lapsos temporais.
As faltas não merecerem até agora, ao que se sabe,
reabilitação.
A fl. 30 o MM Juiz, ainda em 25.2.2019, por não ver
'ictu oculi' preenchido o requisito subjetivo, mandou ao exame
criminológico, que retornou negativo, não só porque não há
prognósticos que afastem a recidiva, como não verificaram
tentativa superficial de tomada de consciência dos prejuízos
causados a outrem por seus atos, vide fl. 42.
Se é certo que os fatos anteriores à execução das penas
não servem para obstar o livramento condicional, não se pode
olvidar que foram três evasões, em meio às quais tornou a
delinquir e a CTC deu parecer desfavorável ao benefício,
exatamente porque não conferiu faixa de certeza suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7006028-50.2017.8.26.0071
- 6 -
nele se investir um voto de confiança.
Para o deferimento do livramento condicional exige-se
que o condenado tenha comportamento satisfatório durante a
execução da pena, o que, salienta-se, refere-se à execução de toda
a reprimenda, e não só ao período mais recente.
O disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal
determina que o reeducando, para fazer jus ao livramento
condicional, demonstre cabalmente o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo. No que concerne ao requisito
subjetivo, de acordo com o aludido dispositivo legal, esse é
aferido através de atestado de bom comportamento carcerário
expedido pelo diretor do estabelecimento no qual o condenado
cumpre sua sanção privativa de liberdade.
No entanto, não é vedado ao magistrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7006028-50.2017.8.26.0071
- 7 -
indeferimento do benefício quando, a despeito do reeducando
apresentar bom comportamento carcerário certificado pelo diretor
do estabelecimento prisional em que esteja cumprindo pena,
entender não preenchido o requisito subjetivo, desde que aponte
peculiaridades da situação fática que demonstrem a ausência de
mérito do condenado, exatamente a hipótese dos autos.
Laudo criminológico desfavorável por conta da
discussão sobre a sinceridade da modificação de comportamento,
até porque, durante o cumprimento, abusou, não retornando ao
cárcere em saídas temporárias, e, pior, cometendo novos
desatinos que só fizeram aumentar a reprimenda total.
O histórico prisional é sim óbice ao pleito em questão,
confira-se: STJ, HC 527.488/RS, DJe 12.11.2019 e STJ, AgRg no
HC 536.450/SP, DJe 13.12.2019.
De modo que não se pode desqualificar a deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 7006028-50.2017.8.26.0071
- 8 -
impugnada como constrangimento ilegal a merecer correção.
Respeitosamente, pois, meu voto é pelo desprovimento
do recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE